Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A remuneração dos policiais militares do DF é regida pela Lei n. 10.486/2002, enquanto a gratificação natalina está prevista no Decreto-Lei n. 2.317/1986.
2. Nos termos do art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986, para efeito de pagamento da gratificação natalina, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
3. No caso, considerando a legislação de regência, notadamente os arts. 1o e 2o da Lei no 10.486/2002, verifica-se que o auxílio-moradia não integra a remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal, seja por ausência previsão legal, seja mediante o silêncio eloquente do legislador, que deliberadamente escolheu não incluir os direitos pecuniários nas rubricas que compõem a remuneração.
3.1 Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o auxílio-moradia não se constitui como vantagem permanente, já que possui natureza temporária, uma vez que o art. 3o, da Lei no 10.486/2002 o define como direito pecuniário mensal.
3.2 Assim, por não constituir verba remuneratória, tampouco vantagem permanente, o auxílio-moradia não pode ser levado a efeito no pagamento da gratificação natalina, porquanto tal pretensão vai diametralmente de encontro ao que prevê o art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior.
5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.